Tribunal: TJDFT
Processo: 0726354-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Civil e Processual civil. Apelação. Ação de conhecimento. Contrato de Parceria Comercial para Comercialização de Cotas de Consórcio. Composição da lide. Empresa intermediadora contratada e administradora de consórcios contratante. Objeto negocial. Repasse de valores de comissão à contratada condicionada à validade da venda subjacente. Suspensão unilateral dos repasses pela contratante. Imprecação de vício às vendas perfectibilizadas. Promessa de contemplação em data determinada. Descumprimento do convencionado. Inocorrência de comprovação do alegado pela ré. ônus probatório. Incumbência descumprida (CPC, art. 373, II). Higidez e validade das alienações das cotas alienadas pela contratada atestadas pelas provas testemunhais e documentais. Presunção de boa-fé da contratada não elidida pela contratante. Comissões devidas. Percentual definido em contrato. Parâmetro aferido mediante aferição das cláusulas e da dinâmica dos fatos. Apelo da ré desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré em face da sentença que, resolvendo a ação de conhecimento que fora manejada em seu desfavor, julgara procedente o pedido formulado na inicial, condenando-a ao pagamento da quantia pleiteada à guisa de comissão por vendas de cotas de consórcio cujas transferências haviam sido unilateralmente interrompidas pela contratante ao argumento de invalidade das vendas intermediadas pela contratada/autora, decorrentes de suposta promessa de contemplação aos clientes.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo adstringem-se à apuração acerca da existência de irregularidade na venda das cotas de consórcios pela autora, de molde a legitimar a suspensão havida nos repasses que lhe eram dirigidos à guisa de comissão pela ré, assim como a subsistência de lastro a abarcar a tese de resolução do contrato por inadimplemento, e, acaso devido o repasse, perquirir-se-á o percentual incidente sobre as operações, tendo como baluarte o instrumento contratual que enlaça as litigantes.
III. Razões de decidir
3. O contrato de consórcio encerra natureza, princípios e obrigações específicas, destinando-se ao fomento da aquisição de bens duráveis a grupos de interessados na sua compra mediante pagamentos mensais, que, de sua parte, são destinados a possibilitar a criação de fundos, que serão administrados e geridos pela correspondente administradora mediante remuneração previamente ajustada, para a aquisição e entrega parcelada dos bens almejados, de forma que ao final do tempo ajustado todos os partícipes sejam contemplados com a aquisição do bem almejado (Lei n. 11.795/08, art. 2o).
4. Estabelecido o liame contratual entre autora e ré, consistente em contrato de parceria comercial cujo objeto fora a comercialização de cotas de consórcio, em tendo havido a suspensão, pela administradora contratante, dos repasses das comissões devidas à contratada demandante por vendas efetuadas, lastreada na imprecação de invalidade às contratações conduzidas pela contratada, fica-lhe afetado o ônus de comprovação do alegado vício que reputara apto a ensejar a legitimidade das suspensões (CPC, art. 373, II), porquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pela autora, de sorte que, inexistindo comprovação de má-fé ou infração às cláusulas contratuais, as vendas realizadas devem ser reputadas hígidas e, por consequência, o repasse do comissionamento imperativo.
5. A ausência de prova idônea que infirme a regularidade das negociações e a higidez dos contratos firmados pela intermediadora contratada redunda no reconhecimento do direito ao comissionamento, conforme previsto contratualmente, já que não patenteada eventual má-fé no encaminhamento dos negócios intermediados, e, assim, enquanto a boa-fé é presumida, a má-fé não se presume, mas, ao revés, demanda comprovação robusta de quem alega-a, não subsistente comprovação dos ilícitos imprecados e ultimadas intermediações que se reverteram em proveito da administradora de consórcios contratante deve realizar as comissões no molde contratado.
6. Em tendo a administradora de consórcios contratante e acionada içado como substrato material e fato apto a desobrigá-la de realizar as comissões convencionadas suposta promessa de contemplação imediata em que incidira a parceria negocial em ambiente de contrato de intermediação de comercialização de cotas de consórcio, porquanto implicaria as formulações situação de inadimplência das obrigações convencionadas, não subsistindo comprovação do fato impeditivo ou extintivo da pretensão de cobrança deduzida em seu desfavor, o caminho natural do litígio é o acolhimento do pedido, com condenação da ré ao pagamento do correspondente às comissões germinadas das intermediações havidas.
7. Apurado o dever de repasse das comissões indevidamente suspensas pela contratante demandada, a divergência quanto ao montante devido a título de comissões impõe solução através de interpretação sistemática das cláusulas contratuais e da dinâmica fática descortinada nos autos, de sorte que, aferida regularidade do percentual indicado pela autora, com espeque nos parâmetros ajustados entre contratante e contratada, exsurge devida a condenação da contratante ao pagamento das comissões sobrestadas, dada a inexecução injustificada da obrigação assumida, na exata porcentagem indicada pela contratada.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.